Tribunal: TJDFT
Processo: 0736284-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DECISÃO B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA interpôs agravo de instrumento em face à decisão proferida pela 5a Vara Cível de Brasília, que determinou o bloqueio, via Sistema Bacenjud, da quantia de R$ 5.697,03 em contas bancárias de sua titularidade. Em suas razões, a agravante sustentou que a penhora via BACENJUD dos seus ativos financeiros e antes da citação violaria o princípio do contraditório e só poderia ocorrer de forma excepcional e exclusivamente na hipótese de execução de título extrajudicial. No mais, que as operações de câmbio (compra de dólar futuro) teriam sido realizadas de forma vedada pelo Banco Central do Brasil e que não participou do negócio empreendido entre as partes, pois os vínculos contratuais entre a B&amp;T Corretora e as correspondentes teriam sido encerrados em 10/12/2019, mediante notificação extrajudicial de rescisão imediata. Reafirmou que não praticou qualquer ilícito, seria empresa idônea e saudável financeiramente. E as quantias existentes em suas contas bancárias seriam impenhoráveis, pois constituiriam insumos necessários ao exercício de sua atividade. Dessa forma, pugnou pela antecipação da tutela recursal “reconsiderada a medida de arresto aplicada contra a B&amp;T Corretora no processo de origem, e, consequentemente, sejam desbloqueados os valores que foram indisponibilizados em suas contas”. No mérito, pela confirmação da liminar. Preparo regularmente recolhido 30668372. É o relatório. Decido. Na origem, foi concedida tutela de urgência antecedente, no bojo da ação proposta por MARIA GABRIELA ANDRADE LIMA DA SILVA LEITE em desfavor de IEX CÂMBIO TURISMO (IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA), J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; B - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA e B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. A pretensão de urgência foi de imediato bloqueio judicial das contas bancárias dos requeridos. Para tanto, a autora afirmou que realizou “encomenda” de EUR 1.200,00 (mil e duzentos Euros) junto a IEX CÂMBIO, no dia 08/01/2020 e para recebimento da moeda estrangeira em maio do mesmo ano. O pagamento no valor total de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) foi realizado por meio de duas transferências eletrônicas para conta de titularidade da IEX CAMBIO TURISMO. A tutela provisória foi deferida para determinar o bloqueio de R$ 5.697,03 em contas correntes dos réus, por meio do sistema Sisbajud. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte autora, no item 1, pág. 21, ID 100440803, pleiteia tutela de urgência de natureza cautelar. E na hipótese, a prova documental, que instruiu a exordial, enseja, nesta fase inicial do procedimento, a probabilidade do direito alegado pela autora para fins de concessão do arresto por meio do bloqueio de quantia em dinheiro através do sistema SISBACEN. Isso porque, a autora, em virtude de operação de câmbio para aquisição de moeda estrangeira, promoveu, no dia 08/01/2020, a entrega à extinta pessoa jurídica IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (ID’s 100440827 e 100443407), sucedida processualmente pelo seu sócio JEAN MORAIS OLIVEIRA (ID 100440822), quantias, em dinheiro, respectivamente de R$ 4.000,00 e R$ 1.100,00 (ID’s 100440827 e 100443407), mediante o compromisso de que receberia o valor de EUR 1.200,00 em 15/05/2020. Ocorre que, esses valores não foram entregues à autora, pois houve o encerramento da atividade empresarial da sobredita pessoa jurídica, conforme se depreende dos documentos de ID’s 103067425 e 103067426). Oportuno observar, ainda, que, além da pessoa jurídica extinta, a ré B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, também, integrou a cadeia de fornecimento do referido serviço de câmbio; pois essa requerida, durante o período de vigência da operação de câmbio, mantinha com a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA vínculo de correspondente cambial, conforme se depreende do documento de ID 100440815. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que, caracterizado o vício do serviço destinado à operação de câmbio para aquisição de moeda estrangeira, a autora tem direito de exigir a imediata restituição das quantias pagas (art. 20, caput, inciso I e § 2o, do CDC), quais sejam, R$ 4.000,00 e R$ 1.100,00, monetariamente corrigidas pelo INPC desde a data do desembolso, em 08/01/2020 (ID’s 100440827 e 100443407), e não o pagamento do valor em reais correspondente a EUR 1.200,00 em 12/05/2020; uma vez que o efeito do pedido de ressarcimento pelos danos materiais, não pode configurar enriquecimento sem causa em favor do autor. Por sua vez, em decorrência da inequívoca relação de consumo, a ré B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, por ter integrado a cadeia de prestação do sobredito serviço na qualidade de correspondente cambial, é solidariamente responsável pela restituição mencionada acima, nos termos do art. 7o, parágrafo único c/c art. 25, § 1o, ambos do CDC. Se não bastasse a constatação da probabilidade do direito à imediata restituição da quantia paga pela autora, há perigo de dano, na medida em que através das notícias constantes da inicial (ID’s 100440819 e 100440818), é possível verificar que houve o encerramento da atividade empresarial da pessoa jurídica extinta sem que fosse disponibilizado meio eficiente de contato aos seus clientes, com o que diversos consumidores deixaram de receber a restituição das quantias desembolsadas pelas operações de câmbio contratadas, com a consequente instauração de demandas judiciais para exigir ressarcimento dos danos, cujo montante é bastante expressivo. Assim, considerando que a autora está desprovida de informações adequadas e, também, de garantias efetivas da existência de patrimônio suficiente para resguardar a recomposição do seu prejuízo, viável se apresenta a medida cautelar de arresto consistente no bloqueio de quantia em dinheiro existente nas contas correntes das rés pessoas jurídicas e dos réus pessoas naturais sucessores processuais das pessoas jurídicas extintas. Com esses fundamentos e, ainda, atento ao fato de que, em situação idêntica, nos autos do AGI no 0711736-07.2020.8.07.0000 e AGI no 0700635-36.2020.8.07.9000, o e. TJDFT ratificou a mesma medida cautelar; DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar deduzido na inicial (item 1, pág. 21, ID 100440803), para, em consequência, requisitar o bloqueio da quantia de R$ 5.697,03 (cálculos em anexo) nas contas correntes das rés J&amp;J AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, e também, dos réus JEAN MORAIS OLIVEIRA e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, conforme documento em anexo. Aguarde-se por 05 (cinco) dias. (...)” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos para suspender, monocraticamente, a ordem judicial vergastada. Ab initio, pontua-se que a nova ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Isto não quer dizer que o Juiz esteja impedido, desde que presente a plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, de deferir antecipação de tutela (art. 300, CPC). Mostra-se plenamente possível a concessão liminar da tutela antes da citação do réu ou inaudita altera pars, quando verificado que, o prévio conhecimento da ordem judicial poderá comprometer sua efetividade ou aguardar o chamamento da outra parte interessada fará desaparecer a utilidade da prestação jurisdicional. A determinação de bloqueio das contas bancárias da agravante lastreou-se, essencialmente, na sua eventual responsabilidade solidária, porque a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. seria sua correspondente, conforme definição do art. 2o, da Resolução 3.954/2011, do Banco Central do Brasil. Conforme se extrai da documentação emitida pelo próprio Banco Central (ID 100440811 – autos originários), IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (ou IEX CAMBIO LTDA) atuou como correspondente da B&amp;T Corretora de Câmbio (CNPJ 73.622.748) no período de 15/10/2012 a 22/01/2020. Enquanto as transações entabuladas entre a autora e agência de câmbio/turismo datam de 08/01/2020. Desse modo, verifica-se que, em princípio, haveria responsabilidade solidária da agravada B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO pelas transações, tendo em vista que teriam sido realizadas ainda no período de vigência do vínculo contratual que mantinha com a agência de turismo. Nesse ponto, cabe destacar que, nos termos do art. 2o c/c art. 8o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, no caso, a Corretora de Câmbio, a qual assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. Eis o teor das disposições previstas nos artigos 1o, 2oe 8o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil: Art. 1o As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem observar as disposições desta resolução como condição para a contratação de correspondentes no País, visando à prestação de serviços, pelo contratado, de atividades de atendimento a clientes e usuários da instituição contratante. Parágrafo único. A prestação de serviços de que trata esta resolução somente pode ser contratada com correspondente no País. Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Art. 8o O contrato de correspondente pode ter por objeto as seguintes atividades de atendimento, visando ao fornecimento de produtos e serviços de responsabilidade da instituição contratante a seus clientes e usuários: (...) IX - realização de operações de câmbio de responsabilidade da instituição contratante, observado o disposto no art. 9o. Assim, desatendidos aos pressupostos legais (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator